Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-82.2020.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA.
1 - A decisão do conselho de sentença só se considera contrária à prova dos autos se desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção dos jurados por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada em lastro probatório, ainda que mínimo, não é contrária à prova dos autos.
3 - Os tribunais, buscando a maior uniformização possível, adotaram parâmetros objetivos na tarefa da dosimetria, prevalecendo, tanto no STJ como neste Tribunal de Justiça, a fração de 1/8 da diferença entre as penas abstratas mínima e máxima por cada circunstância valorada negativamente.
4 - Apelação não provida.